Tribunal: STF
Processo: HC 219176
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico interestadual e de associação para o tráfico transnacional e interestadual de drogas. Bis in idem. Incidência simultânea das causas de aumento da transnacionalidade (art. 40, I) e da interestadualidade (art. 40, V). Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Jairo Pinto Feijó e de Leonardo Linck Feijó, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, nos auto do REsp 1.907.261/RS. 



    Os Paciente foram condenados às penas de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito do crime de associação para o tráfico transnacional e interestadual de drogas (art. 35 c/c art. 40, I e V, ambos da Lei n. 11.343/2006) e de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico interestadual e de associação para o tráfico tráfico transnacional e interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, e 35 c/c o art. 40, I e V, todos da Lei n. 11.343/2006). 



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fl. 23):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 40, I E V, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSNACIONALIDADE E INTERESTADUALIDADE. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.



    2. O acórdão embargado não foi obscuro, porquanto analisou, de maneira clara e devidamente fundamentada, o motivo pelo qual houve a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 40, I e V, da Lei n. 11.343/2006.



    3. Embargos de declaração rejeitados. 



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 3, fl. 14):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 40, I E V, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSNACIONALIDADE E INTERESTADUALIDADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 7 E 83, AMBAS DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "É cabível a aplicação cumulativa das causas de aumento relativas à transnacionalidade e à interestadualidade do delito, previstas nos incisos I e V da Lei de Drogas, quando evidenciado que a droga proveniente do exterior se destina a mais de um estado da federação, sendo o intuito dos agentes distribuir o entorpecente estrangeiro por mais de uma localidade do país" (AgRg no REsp n. 1.744.207/TO, relator Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe de 1/8/2018).



    2. Ficou evidenciado que, diante de todos os elementos fáticos detalhados nos autos, as instâncias ordinárias apontaram a intenção irrefutável dos réus de introduzir, primeiramente, no país, drogas vindas do estrangeiro – no caso, do Paraguai – e, posteriormente, distribui-las em uma rede de fornecimento, por diversas regiões do sul do Brasil.



    3. Dessa forma, verifica-se que o entendimento firmado pelas instâncias de origem está em consonância com o posicionamento adotado por esta Corte Superior. Aplica-se, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.



    4. Ademais, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, de que há elementos suficientes para a incidência das majorantes previstas no art. 40, I e V, da Lei de Drogas, seria indispensável a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.



      5. Agravo regimental não provido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de bis in idem no cálculo da pena, em razão de indevida incidência simultânea das causas de aumento da transnacionalidade (art. 40, I) e da interestadualidade (art. 40, V) no crime de associação para o tráfico de entorpecentes. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com o afastamento da causa de aumento do artigo 40, V, da Lei n° 11.343/06. 



    Não há pedido de liminar. 



    Devidamente instruídos os autos, colha-se manifestação do Ministério Público Federal. 



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora